Tribunal: TCU
Processo: 014.356/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento das determinações e recomendações feitas a Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, por meio do acórdão 1585/2022-plenário, no âmbito do processo 012.887/2021-8  Auditoria no Funcafé

Inteiro teor:
Acórdão 2045/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno/TCU, em considerar cumprida, pelo então Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a determinação constante do subitem 9.1 do Acórdão 1585/2022-TCU-Plenário , além de considerar como em implementação as recomendações constantes dos subitens 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4 e 9.2.5 e não implementada a recomendação do subitem 9.2.1, todas do aludido decisum , sem prejuízo de restituir o processo à AudAgroAmbiental, para o prosseguimento do presente monitoramento quanto aos subitens 9.2.2 a 9.2.5 do Acórdão 1585/2022-TCU-Plenário , dispensada a necessidade de realizar novo monitoramento do subitem 9.2.1, e de encaminhar cópia desta deliberação ao Ministério da Agricultura e Pecuária, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 014.356/2022-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Tribunal de Contas da União. 1.2. Órgão: Ministério da Agricultura e Pecuária. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.